Tribunal: TJMT
Processo: 0013163-16.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013163-16.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCEL SOUZA ABE - CPF: 032.324.581-14 (APELANTE), SILVANA ASSIS DE MACEDO - CPF: 802.173.709-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO

CRIMINAL –
ROUBO
MAJORADO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO FIRME E CONSISTENTE – DECOTE DAS MAJORANTES – INCABÍVEL – COMPROVADO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO – TEMPO DE PRIVAÇÃO JURIDICAMENTE RELEVANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de
roubo

majorado
, especialmente diante das firmes e coerentes declarações prestadas pela vítima, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos.

Com o escopo de permitir a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, adota-se o posicionamento remansoso dos Tribunais Superiores, no sentido de ser dispensável a apreensão e a realização de
perícia na arma de fogo
, bastando que outros elementos de prova apontem o seu uso.

Considerando-se que os ofendidos permaneceram por tempo juridicamente relevante em poder do réu e de seus comparsas, com as mãos e pés amarrados e sob ameaça de uma arma de fogo, fica caracterizada a majorante da
restrição
da
liberdade
das vítimas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcel Souza Abe
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
0013163-16.2015.8.11.0042
,

(código 408517), que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2°, inciso I, II e V, do CP), à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa (Id. 38746492).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por falta de provas da ocorrência dos fatos, sobretudo porque a sentença fundou-se exclusivamente nas palavras da vítima.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada, mediante o afastamento das qualificadoras do emprego de arma de fogo e da restrição de liberdade das vítimas,

evidenciando que o tempo de rendição das vítimas foi o mesmo para a prática delitiva, logo, inerente ao tipo penal imputado, e que a suposta arma de fogo nem sequer foi apreendida, impossibilitando a elaboração do laudo pericial para atestar sua eficácia (Id. 33317951).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 33317968).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 38746492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) no dia 16 de abril de 2015, por volta de 19/20 min, no Bairro Jardim Gramado, nesta capital, os acusados, em companhia de outros dois indivíduos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram R$ 1.000,00 em dinheiro; 01 notebook; 01 folha de cheque preenchida no valor de R$ 321,00; 04 celulares; 03 alianças; 01 aparelho de som e um molho de chaves, de propriedade de Silvana Assis de Macedo e Ranulfo Buriti de Macedo F ilho. Ressai dos autos que, após anunciarem no site OLX a venda de uma câmera fria, as vítimas receberam no escritório o acusado e comparsa simulando serem clientes e interessados em fechar a compra e venda, oportunidade que, na posse de uma arma de fogo, anunciaram assalto, exigindo a entrega de dinheiro e joias, restringindo suas liberdades. Em seguida, evadiram-se (...)”
(Id. 33316490).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante pela prática do crime do art.

artigo 157, § 2°, inciso I, II e V, do Código Penal.

Irresignada, a Defesa, pugna pela absolvição, sob argumento de ausência de provas e, subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima.

Razão não lhe assiste.

Ao exame dos autos, verifica-se que a
materialidade
delitiva está cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 33317494), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 33316495, fl. 33), auto de avaliação indireta (Id. 33316497, fl. 38), bem como pela prova oral colhida nos autos.

Quanto à
autoria
delitiva, não obstante a alegação defensiva, entendo que, da mesma forma, ficou inconteste nos autos.

É verdade que o apelante, perante a autoridade policial, manteve-se em silêncio (Id. 33316496, fl. 35) e em juízo negou a prática do roubo, alegando que:

“(...) não sabe do que se trata o roubo em questão; que não sabe por que a vítima lhe reconheceu (...)”
(vide áudio mídia/visual).

Entretanto, as provas amealhadas aos autos dão o necessário suporte ao decreto condenatório proferido em primeira instância, não havendo falar-se em absolvição.

Ao serem ouvidas na fase judicial, as vítimas
Ranulfo Buriti de Macedo Filho

e
Silvana Assis de Macedo
, disseram, respectivamente:

“(...) que a sua esposa havia anunciado na OLX uma geladeira, tendo uma pessoa se identificado como Sr. Sebastião, se intitulando como ex-prefeito de Nobres; que após negociação via mensagens e telefone, duas pessoas (motorista e ajudante) foram até a sua casa, com um caminhão

pequeno, buscar a referida geladeira; que a sua esposa constatou que o depósito feito para a compra da geladeira, não havia caído na conta bancária, porém, por ser ex-prefeito, acabou concordando em manter o negócio; que a sua esposa abriu o portão e deixou estes dois elementos (que se identificaram como motorista e ajudante) entrarem em sua casa, sendo que um elemento (terceiro), ficou dentro do veículo; que os sujeitos disseram que estavam ali para pagar pelo refrigerador; que quando a sua esposa solicitou documentos pessoais dos sujeitos para fazer o recibo, o acusado se levantou, sacou a arma de fogo e já apontou para o rosto do declarante; que anunciaram o assalto e proferiram ameaças; que ficou quieto e com a cabeça baixa o tempo todo; que os assaltantes fizeram a maior bagunça em seu escritório; que subtraíram dinheiro, joia, aliança, notebook; que o assaltante inclusive abriu o tambor do revolver e mostrou as balas, dizendo que não estavam brincando; que o seu cunhado chegou em sua residência também, e foi rendido e ameaçado; que o assalto durou cerca de 40 minutos; que após, os assaltantes evadiram-se; que acionou a polícia e iniciaram-se as diligências; que posteriormente o acusado foi preso por prática de outro assalto, tendo o seu cunhado reconhecido o réu pela televisão, quando então, foi até a delegacia e informou o fato; que reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas”.

“(...) no dia 16/04, por volta das 19h parou um veículo gol 4 portas, tipo bola, cor prata, na frente de sua residência onde de lá saíram dois indivíduos sendo que eles foram em direção ao portão e o motorista ficou dentro do carro; que como a depoente estava aguardando um pessoal para fazer negócios, acabou por abrir o portão; que esses dois foram para o escritório, que é anexo à residência e lá anunciaram assalto, mandando entregar dinheiro, joias, etc.; que a declarante disse que não tinha nada; que mesmo assim eles passaram a revirar toda a residência em busca de objetos de valor; que inclusive, um deles começou a fazer ‘chacota’ dizendo que a casa não tinha nada; que revistaram os fundos onde possui máquinas industriais, onde a depoente e seu marido trabalham com sucos naturais; que os indivíduos amarraram a vítima e esposo com o que tinha no local, inclusive um deles cortou o fio da antena para amarrar suas mãos e pés; que um deles é moreno, forte, relativamente alto, olhos um pouco puxados, idade aproximadamente de 20 a 25 anos de idade e este inclusive mostrou o tambor da arma de fogo para o seu marido dizendo: ‘isso não é brincadeira’; que o outro é magro, moreno claro, estatura mediana, idade de 21 a 25 anos; que no dia 14/04/2015 a declarante anunciou a venda de uma câmara fria de 6 portas, no valor de R$ 8.000,00, no site OLX; que neste mesmo dia, às 14h, ligou uma pessoa identificando-se como Sebastião, do município de Nobres/MT, interessado no objeto mencionado; que no dia 15/04/2015, no período da manhã enviou uma mensagem ao senhor Sebastião, passando o número da sua conta do Bradesco (...); que no mesmo dia, por volta de 13h, esse senhor ligou confirmando o recebimento da mensagem e disse que já estava providenciando o pagamento, disse, ainda, que o seu funcionário de Nobres estava se deslocando com o caminhão para buscar a referida câmara fria (...); que em seguida entrou no sistema do banco e confirmou pela internet o depósito de R$ 9.000,00, porém, estava bloqueado; que posteriormente tentou contato com o Sr. Sebastião em razão de ter feito a transação de R$ 1.000,00 a mais, mas não obteve êxito; que na mesma data, por volta de 18h30, o Sr. Sebastião, retornou a ligação dizendo que seu funcionário já estava na cidade de Cuiabá, então a declarante questionou o valor superior, e o suspeito disse que sua secretaria havia feito outro pagamento para outra pessoa e trocou os valores, então disse que devolveria o valor quando viessem remover a câmara fria, momento que o mesmo indagou se tinha providenciado o caminhão munki, ela disse que não, dessa forma, ele solicitou que a declarante providenciasse o valor de R$ 350,00, para entregar ao motorista, que iria se identificar como Marcos; que a declarante então, passou o endereço de sua residência, no bairro Jardim Gramado, nesta; que esse rapaz foi até a sua residência de motocicleta e recebeu o dinheiro no valor de R$ 350,00 e assinou um recibo; que posteriormente a declarante ligou novamente para um frentista conhecido, e este disse que retornaria a ligação no outro dia, logo pela manhã, para confirmar se o caminhão munk estaria pronto; que após o Sr. Sebastião ligou para a depoente para saber se estava tudo certo para o transporte, e ela disse que não, e então ele arrumou alguém para fazer o transporte, que por volta de 10h30, dois indivíduos uniformizados da empresa ‘cegonha guinchos’ estacionaram em frente a sua residência, e não levaram auxiliar de carregamento; que um dos funcionários disse que a empresa o contratou apenas para fazer o serviço e que seria R$ 150,00 por hora; que nessa oportunidade, eles entraram na residência com desculpas de beber água, etc., e viram tudo o que tinha no local; que a depoente perguntou para o rapaz como foi o combinado o frete, e ele disse que era só motorista, mas ligou para a secretária da empresa, e esta disse que era tudo acertado com o Sr. Sebastião, comunicando que precisava de chapas que voltaria a tarde para buscar a câmara fria, sendo que em nenhum momento ela havia passado o telefone a pessoa de Sebastião; que a depoente após ligou para o Sebastião avisando que o saldo estava bloqueado, e que somente entregaria a câmara fria após a liberação do valor, e ele disse que ia resolver o problema com a gerência do banco; que mais tarde ele ligou dizendo que não conseguiu resolver o problema do desbloqueio e que iriam na sua casa levar o valor do dinheiro pessoalmente; que então, por volta das 19h, Sebastião ligou para a mesma avisando que os seus funcionários estavam na frente de sua casa para entregar o dinheiro e foi ai que ocorreu o assalto; que foi convidada a ver as fotografias nessa especializada no intuito de identificar alguém; que também foi convidada a fazer o reconhecimento pessoal da pessoa de MARCEL SOUZA ABE, mas a mesma disse não ter condições pois está muito abalada com o ocorrido (...)”
(vide áudio/mídia visual).

Imperioso destacar que as declarações prestadas pelas vítimas em delitos desta espécie se constituem em importante elemento de convicção, especialmente quando em confronto com a versão apresentada pelo acusado que, obviamente, busca se eximir.

No caso examinado, ressalto que não há nenhum indício a colocar em dúvida a idoneidade das referidas vítimas e nem sinais de que pretendiam, falsamente, imputar a prática do delito ao apelante, já que nem sequer o conheciam.

Assim, sob pena de inviabilizar a responsabilização penal do autor de crime, o depoimento das vítimas, seguros e coerentes, devem ser admitidos quando não forem contrariados por outras evidências que levassem à conclusão de que se equivocou ou agiu com má-fé.

Nessa esteira, colaciono o seguinte precedente do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada Do Tj/Se), Sexta Turma, julgado em 6.5.2014, DJe 16.5.2014).

Ademais, verifica-se que o acusado foi reconhecido pela vítima Ranulfo, que alegou, sem sombra de dúvidas, ser ele o assaltante que entrou na residência.

Por todo o exposto, entendo que a alegação defensiva de insuficiência de provas não merece maior credibilidade.

Subsidiariamente, para a hipótese de ser mantida a condenação, a defesa de Marcel Souza Abe propugnou pelo decote da causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma (art. 157, § 2o, inc. I, do CP), sob o argumento de que as provas carreadas aos autos não conferem a certeza necessária para justificar a incidência da majorante, sobretudo porque nenhum artefato bélico foi apreendido ou periciado neste processo.

Novamente, sem razão.

Percebe-se nos autos que a majorante do emprego de arma ficou sobejamente comprovada pela prova oral, especialmente pelas declarações da vítima
Ranulfo Buriti de Macedo Filho
, que afirmou ter o acusado se valido de uma arma de fogo para praticar o assalto narrado na denúncia:

“(...) que o acusado se levantou, sacou a arma de fogo e já apontou para o rosto do declarante; que anunciaram o assalto e proferiram ameaças; que ficou quieto e com a (cabeça baixa o tempo todo; que os assaltantes fizeram a maior bagunça em seu escritório; que subtraíram dinheiro, joia, aliança, notebook; que o assaltante inclusive abriu o tambor do revolver e mostrou as balas, dizendo que não estavam brincando”
(vide mídia áudio/visual).

Diante desse cenário, entende-se que ficou suficientemente comprovado o emprego de arma durante o roubo narrado na exordial acusatória, sendo certo que mencionado artefato, por sua própria natureza, já é capaz de acarretar ofensa à integridade física de outrem, além de elevar, sobremaneira, o grau de intimidação exercido pelo acusado durante a prática delitiva.

Dessa maneira, considerando as características inerentes ao artefato utilizado pelo acusado durante a empreitada criminosa, entende-se prescindível a apreensão da arma ou, ainda, a elaboração de Laudo Pericial para atestar a sua capacidade lesiva, porque esta é presumível.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no ERESp n.961.863/RS pacificou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde da apreensão e da perícia da arma, podendo ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou das testemunhas.

Nesse sentido, seguem também os seguintes arestos:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. ATENUANTES. PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. ISENÇÃO. I. Na dicção da douta maioria, não se afigura imprescindível a apreensão da arma de fogo ou a realização da respectiva perícia para fins de caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, se as provas carreadas aos autos efetivamente comprovam a ocorrência da majorante.
(...). Recurso provido. (REsp. 838.154/RS, Rel. Min. FÉLIX FISCHER, 5T, DJU 18.12.6).

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REINCIDÊNCIA. ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA RECONHECIDA. NORMA DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. APREENSÃO DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CRIME (ART. 157, § 2o, I, DO CÓDIGO PENAL). RECONHECIMENTO DE DUAS QUALIFICADORAS. AUMENTO DE PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO ATÉ METADE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à prescindibilidade da apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento de pena do crime de roubo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal), quando outros elementos comprovem sua utilização. (...). 6. Recurso conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau.
(REsp. 846.576/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJU 12.3.7).

Portanto, comprovada a utilização de arma de fogo, notadamente pela prova oral colhida, deve ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

A defesa postula também, em suas razões recursais, o decote da majorante concernente à restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, inc. V, do Código Penal), arguindo, para tanto, que o tempo de rendição das vítimas foi o mesmo para a prática delitiva, sendo inerente ao tipo penal imputado, circunstância que desautoriza a aplicação da causa especial de aumento de pena em apreço.

Contudo, a razão não lhe assiste.

A causa especial de aumento de pena concernente à restrição de liberdade da vítima demanda, para sua configuração, que a vítima tenha a sua liberdade obstada por lapso temporal juridicamente relevante, nas hipóteses em que a respectiva privação se concretizar no mundo físico como um meio para a execução do crime patrimonial, ou, ainda, quando for levada a efeito com vistas a garantir (ou pelo menos tentar garantir) a impunidade do agente.

A propósito, confira-se a lição de ROGÉRIO GRECO:

"(...) não podemos, entretanto, entender que toda privação de liberdade levada a efeito durante a prática do roubo se consubstanciará na majorante em estudo. Pode ser, até mesmo, que se configure como infração penal mais grave. A doutrina tem visualizado duas situações que permitiriam a incidência da causa de aumento de pena em questão, a saber: a) quando a privação da liberdade da vítima for um meio de execução do roubo; b) quando essa mesma privação de liberdade for uma garantia, em benefício do agente, contra a ação policial. Devemos concluir, ainda, que a vítima mencionada pela majorante é a do próprio roubo, pois, caso contrário, o crime poderá se constituir em extorsão mediante sequestro, previsto pelo art. 159 do Código Penal. Vale o alerta feito por Cezar Roberto Bitencourt, quando afirma: "Quando o 'sequestro' (manutenção da vítima em poder do agente) for praticado concomitantemente com o roubo de veículo automotor ou, pelo menos, como meio de execução do roubo ou como garantia contra ação policial, estará configurada a majorante aqui prevista. Agora, quando eventual 'sequestro' for praticado depois da consumação do roubo, sem nenhuma conexão com sua execução ou garantia de fuga, não se estará diante da majorante especial, mas se tratará de concurso de crimes, podendo inclusive tipificar-se como já referimos, a extorsão mediante sequestro: o extorquido é o próprio sequestrado". Além disso, para que seja aplicada a causa especial de aumento de pena, a privação da liberdade não poderá ser prolongada, devendo-se, aqui, trabalhar com o princípio da razoabilidade para efeitos do reconhecimento do tempo que, em tese, seria suficiente para ser entendimento como majorante, e não como figura autônoma de sequestro (...)"
(GRECO, Rogério. Código penal comentado. Ed. Impetus. 9a Ed., 2015).

No presente caso, a vítima
Ranulfo
ao ser ouvida em juízo, além de reconhecer o apelante como um dos autores do delito de roubo, declarou que:

“(...)

foi rendido e ameaçado; que o assalto durou cerca de 40 minutos; que após, os assaltantes evadiram-se; que acionou a polícia e iniciaram-se as diligências (...)”.

Da mesma forma, a vítima
Silvana
, narrou em juízo:

“(...) que os indivíduos amarraram a vítima e esposo com o que tinha no local, inclusive um deles cortou o fio da antena para amarrar suas mãos e pés (...)”.

Logo, não é possível considerar como irrisório ou insignificante o período no qual as vítimas ficaram privadas da liberdade para garantir aos executores do crime tempo hábil para fugirem da residência, tal como ocorreu no caso dos autos, porque é justamente este tipo de restrição que o legislador busca coibir com a majorante descrita no art. 157, § 2o, inc. V, do Código Penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE CONFIGURADA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa. 2. Na hipótese, a Corte estadual consignou que as vítimas foram amarradas e mantidas sob vigilância no banheiro por mais de 2 (duas) horas, tempo considerando mais do que necessário para assegurar a execução do crime de roubo, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade a ser sanada nesta via. (...). 3. Agravo não provido.”
(AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12.11.2019, DJe 28.11.2019).

Assim sendo, deve ser mantida a condenação do acusado nos exatos termos da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020